Tribunal: TJSP
Processo: 2026359-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026359-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP,
são agravados E.G.M. GRÁFICA E EDITORA LTDA, EMILIO GERALDO MUSSOLINI
JÚNIOR, FERNANDO PAULO MUSSOLINI e LUIZ ANTONIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026359-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.869
2
Voto no 43.869
Agravo de Instrumento no 2026359-55.2020.8.26.0000
Comarca de Cotia
Agravante: Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Np
Agravados: E.G.M. Gráfica e Editora Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Substituição processual. Cabimento. Cessão de
crédito a fundo de investimentos creditórios. Irrelevância da falta
de personalidade jurídica deste. Possibilidade de sua atuação em
juízo desde que esteja representado por gestor. Requisito no caso
observado. Inteligência do disposto no inciso XI do art. 75 do
CPC. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por exequente, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de execução de título extrajudicial
reportada a cédula de crédito bancário, e busca a
reforma da decisão que inadmitiu a substituição
processual da parte original por ele, tida como
imperativa em razão da cessão do crédito. Para a
legitimação
dessa
pretensão
são
apontadas
a
qualidade de entidade sem personalidade jurídica
desse pretendente e a possibilidade legal de poder
estar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026359-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.869
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
As cessões de créditos bancários têm sido
uma constante na atualidade, e, de regra, atuam como
cessionários os chamados "fundos de investimento em
direitos
creditórios
-
FIDC-NP",
com
outras
modalidades também, cuja constituição jurídica se
manifesta em forma de condomínio aberto ou fechado,
com regulamentação hoje pelo Conselho Monetário
Nacional.
Essa natureza jurídica de ditos fundos,
isto é, a ausência de personalidade jurídica, em
absoluto, é impeditiva de poder eles atuar em juízo
como
parte,
bastante
a
tanto
que
estejam
representados por meio de sua gestora, como se dá na
espécie em análise.
Assim, tem aplicação ao caso analisado o
disposto no inciso XI do artigo 75 do Código de
Processo Civil, segundo o qual o condomínio é
representado em juízo por seu administrador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026359-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.869
4
Nada
impede
no
caso
a
substituição
processual, de sorte que impõe-se a reformulação do
que ficou assentado em primeiro grau.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator